Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão, datada de 11/1/2023, proferida nos autos deste Inquérito, foi determinada, entre outras medidas, a expedição de ofício às empresas FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, TIK TOK, TWITTER e YOUTUBE para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedessem ao bloqueio dos canais indicados do Deputado Federal eleito NIKOLAS FERREIRA (https://www.facebook.com/nikolasferreiradm, @nikolasferreiradm, https://t.me/nikolasferreira, https://www.tiktok.com/@nikolasferreiradm, @nikolas_dm e https://www.youtube.com/nikolasferreirao), sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo, além do bloqueio de outras redes.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifica-se que, por meio de decisão proferida neste Inq. 4.923/DF, datada de 18/1/2023, acolhendo requerimento formulado pelo Presidente do Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO, foi autorizada a reativação das contas do Senador eleito ALAN RICK, cujo bloqueio foi imposto no mesmo ato decisório referente aos perfis do Deputado Federal eleito NIKOLAS FERREIRA.



    Ainda, na mencionada decisão, foi determinada a imposição de medida cautelar, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, a ser descontada diretamente dos vencimentos recebidos. 



    De fato, a partir do exame do conteúdo do ato decisório, vê-se que os argumentos veiculados para a liberação das contas do Senador ALAN RICK se mostram inteiramente aplicáveis em relação a NIKOLAS FERREIRA, de modo que, considerando a identidade da situação jurídica decorrente de sua condição de parlamentar eleito, os efeitos da decisão devem estender-se ao Deputado Federal, permitindo-se “que os parlamentares, bem como aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura, possam retornar a utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e à Legislação, com observância do já citado binômio LIBERDADE – RESPONSABILIDADE e em observância ao “espírito de colaboração e cooperação institucional”.



    Eis o teor da mencionada decisão:



    O art. 4º da Res.-TSE 23.714/2022 visa a tutelar a higidez, a integridade e a credibilidade das Eleições e do processo eleitoral, de modo a coibir práticas que, por meio da divulgação de desinformações, representam substancial transgressão à própria democracia: 



    Art. 4º. A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados, quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput compreenderá a suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou sob seu controle, bem assim a utilização de perfis, contas ou canais contingenciais previamente registrados, sob pena de configuração do crime previsto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.



    Verifica-se, dessa forma, que a incidência do dispositivo mencionado destina-se, de forma restrita, a condutas abusivas que, longe de constituir legítima manifestação de direitos constitucionalmente garantidos, caracterizam comportamento imoral ou ilícito. Ou seja, "a desinformação – entendida como uma ação comunicativa fraudulenta, baseada na propagação de afirmações falsas ou descontextualizadas com objetivos destrutivos – conflita com valores básicos da normativa eleitoral, na medida em que impõe sérios obstáculos à liberdade de escolha dos eleitores e, adicionalmente, à tomada de decisões conscientes", comprometendo, "portanto, a normalidade do processo político, dada a intenção deliberada de suprimir a verdade, gerando desconfiança, com consequente perda da credibilidade e fé nas instituições da democracia representativa" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Voto. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 25/10/2022).



    A atuação da JUSTIÇA ELEITORAL, longe de representar indevida restrição ao exercício do mandato, tem a finalidade de fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar, a qual, conforme tenho reiteradamente enfatizado, não pode ser utilizada "como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas" (AP 1.044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 23/6/2022).



    De fato, não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de modo que "não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la. O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária que deverá ser sempre coibida à luz da práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgado em 25/10/2022).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    A conduta do parlamentar caracterizou grave ferimento à ordem jurídica. No caso destes autos, em decisão datada de 11/1/2023, foi determinado o bloqueio dos seguintes perfis:



    [...]



    Nestes autos, o Presidente do Senado Federal solicita: “b) A reconsideração da medida cautelar de bloqueio das contas do Senador eleito Alan Rick nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook (...), com a máxima urgência, restabelecendo-se o pleno acesso das mesmas ao parlamentar, em respeito à liberdade de expressão e às imunidades parlamentares, porquanto não houve adesão aos atos violentos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, que foram expressamente repudiados, mas sim manifestação legítima de preocupação com a situação de crianças e pessoas idosas que foram detidas no acampamento em frente ao Quartel General em Brasília; c) Seja assegurado ao Senador eleito pleno acesso aos autos e à decisão judicial de bloqueio das contas de sua titularidade em redes sociais, em atendimento ao devido processo legal e aos direitos do contraditório e ampla defesa; d) Sejam os Advogados do Senado Federal signatários cadastrados nos autos para a prática de todos os atos processuais e intimações, sob pena de nulidade”.



    Tal manifestação demonstra o empenho com a defesa da Ordem Democrática e do Estado de Direito realizado pelo Presidente da Casa Legislativa, bem como o seu compromisso na direção do Senado Federal, com a ordem constitucional e o respeito ao Poder Judiciário. O apelo foi no sentido de permitir que os parlamentares, bem como aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura, possam retornar a utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e a Legislação, com observância do já citado binômio LIBERDADE - RESPONSABILIDADE e em observância ao "espírito de colaboração e cooperação institucional".



    Conforme se vê, embora o objeto da decisão tenha sido os perfis de Senador eleito, os fundamentos utilizados se revelam plenamente aplicáveis a NIKOLAS FERREIRA, considerando, ainda, que, da análise individualizada da situação do Deputado Federal eleito, depreende-se ter havido a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos, sendo viável a reativação de seus perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ele veiculadas.



    Diante do exposto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, TIK TOK, TWITTER E YOUTUBE para que procedam à reativação das contas do Deputado Federal eleito NIKOLAS FERREIRA, nos seguintes termos:



    FACEBOOK



    https://www.facebook.com/nikolasferreiradm



    INSTAGRAM



    @nikolasferreiradm



    TELEGRAM



    https://t.me/nikolasferreira



    TIK TOK



    https://www.tiktok.com/@nikolasferreiradm



    TWITTER



    @nikolas_dm



    YOUTUBE



    https://www.youtube.com/nikolasferreirao



    DETERMINO, AINDA, A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR em face de NIKOLAS FERREIRA, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV, e 139, IV, ambos do CPC, deverá, inclusive, ser descontada diretamente dos vencimentos que recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício desta CORTE SUPREMA ao Presidente da Casa Parlamentar.



    DETERMINO a imediata intimação do Parlamentar, inclusive pelos meios eletrônicos disponíveis.



    Oficie-se ao Presidente da Câmara dos Deputados, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente